Tribunal: STF
Processo: ADI 3862
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  ARTIGO 5º DA LEI ESTADUAL Nº 10.000, DE 1993, DO RIO GRANDE DO SUL. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 10.988, DE 1997. DEVER PROCESSUAL DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) em face do art. 5º da Lei nº 10.000, de 1993, na redação conferida pela Lei nº 10.988, de 1997, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, que cuida da extinção da Companhia Riograndense de Laticínios e Correlatos – CORLAC. Eis o teor do objeto atacado:
 
“Art. 5º – Os produtores de leite e os empregados da CORLAC, organizados em cooperativas e através delas, terão um prazo máximo de 180 dias, contados da publicação desta Lei, para constituírem uma cooperativa central que agregue suas cooperativas.
§ 1º – A cooperativa central prevista no “caput” deste artigo terá exclusividade para utilizar a marca ‘CORLAC’ e outras pertencentes à Companhia, bem como para receber em doação onerosa, com cláusula de inalienabilidade por quinze anos, ou comodato, os bens móveis e imóveis com finalidade operacional na coleta, beneficiamento, industrialização ou comercialização de laticínios e seus derivados da CORLAC, destinando-os exclusivamente à utilização das cooperativas formadas por produtores de leite e empregados da CORLAC. 
§ 2º – Para atender o disposto no parágrafo anterior, serão firmados contratos entre a cooperativa central e a CORLAC e, após sua extinção, com o Estado do Rio Grande do Sul. 
§ 3º – Somente serão objeto da doação ou do comodato de que trata o parágrafo primeiro dos bens relacionados no Anexo Único desta Lei. 
§ 4º – A usina de beneficiamento localizada no município de Taquara somente poderá ser objeto de comodato. 
§ 5º – Para concretizar o disposto no parágrafo 1º, a cooperativa central, de que trata o “caput”, deverá assumir os seguintes encargos: 
a) atender os programas sociais do Governo do Estado que envolvam o fornecimento de leite e seus derivados; 
b) fazer um plano de investimento, visando modernizar o parque industrial recebido e incentivar o fomento e recuperação de bacias leiteiras; 
c) participar dos programas de profissionalização do produtor de leite;
d) estimular a produção de leite, pela prática de preço mínimo de acordo com a planilha de custo de produção;
e) praticar preços compatíveis ao consumidor, atuando como reguladora de mercado; 
f) colocar em operação os bens doados, no prazo máximo de um ano. 
§ 6º – A inexecução de qualquer dos encargos previstos no parágrafo anterior implicará na renovação da doação ou do comodato, devendo os bens retornarem ao patrimônio da CORLAC ou do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o caso. 
§ 7º – Poderá ser feita sub-rogação de contratos civis de responsabilidade da CORLAC para a cooperativa central, mencionada no ‘caput’, anteriormente, ou não, a sua extinção”.
 
2. Após ser distribuída a ação ao Ministro Celso de Mello (e-doc. 3), essa veio, por prevenção, ao Ministro Marco Aurélio (doc. 9), em razão da ADI nº 2.295/RS.

3. Nas razões da petição inicial, o requerente noticiou que os parlamentares constituintes gaúchos, apoiados no artigo 174, § 1º, da Constituição da República, iniciaram um movimento de melhora de trabalho e renda às cooperativas. Por sua vez, o governo do Estado do Rio Grande do Sul introduziu, no art. 163, § 1º, da Constituição Estadual, a preferência aos empregados de cooperativa para fins de assumir a prestação de serviços. Porém, numa manifesta contradição ao dispositivo constitucional estadual, publicou-se a Lei nº 10.000, de 1993, que, dentre outras providências, autorizava a extinção da CORLAC.

4. Argumentou que o então governador Alceu Collares efetuou contratos do bens da CORLAC com a CORLAT com vistas a fortalecer os empregados. Ainda, após inúmeras declarações de insatisfação dos produtores de leite, houve o surgimento da Lei nº 10.988, de 1997, que “não apenas manteve a infeliz inclusão dos produtores de leite, como também alterou seu parágrafo 1°” (e-doc. 2, p. 3).

5. Relatou que “em 1999, foi aprovada uma terceira lei referente à matéria, que determinava a renovação dos contratos locatícios que o antigo Governo Collares havia acordado, contudo, essa lei foi argüida como inconstitucional pelo Governo do Partido dos Trabalhadores - PT, sendo aceita pelo Supremo Tribunal Federal por vício de Origem” (e-doc. 2, p. 4). Por tais motivos, os empregados encontrariam-se em estado de miséria, sem poder sequer prover seu sustento. 
 
6. Afirmou que o artigo 163, § 1º, da Carta do Estado do Rio Grande do Sul nunca poderia ter sido alterado de maneira que viesse a prejudicar os empregados. 

7. Fundamentou que “essa Lei, e seus desdobramentos acabaram por ferir inúmeros artigos da Constituição Federal Brasileira, como seus objetivos fundamentais descritos no artigo 3°; I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (doc. 2, fl. 6, item 20) .

8. Como requisitos para concessão de medida liminar, indicou que o fumus boni juris decorre da “flagrante violação aos preceitos constitucionais supra-referidos, além de conflitar com a tendência nacional de eliminação de privilégios, a qual domina o País” e que o periculum in mora “decorre de já estar em vigor a Lei Estadual nº 10.000, de 26 de Novembro de 1993, alterada pela Lei Estadual n° 10.988, de 11 de Agosto de 1997, cujas normas levaram aos empregados das cooperativas ao estado de miséria, sem poder sequer prover seu sustento, pois não podem operar as usinas e postos de coleta de leite da ex-estatal”(doc. 2, p. 7). Assim, requereu, no campo provisório, a suspensão da eficácia do artigo 5º da Lei nº 10.000, de 1993, na redação conferida pela Lei de nº 10.988, de 1997, do Estado do Rio Grande do Sul. No mérito, almejou, finalmente, a declaração de inconstitucionalidade dessa norma.
 
9. Em 06/03/2008, o e. Ministro Marco Aurélio, a quem tenho a honra de suceder, adotou o rito do art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999.

10. Em sede de informações, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul se manifestou pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, diante da imprecisão do pedido, e, caso conhecida, pela improcedência da ação (e-doc. 16). 

11. A Governadora do Estado do Rio Grande do Sul posicionou-se pela extinção do processo, sem resolução do mérito, com base na inépcia da exordial e da ausência de impugnação específica dos dispositivos impugnados. No mérito, rogou pela improcedência da ação (e-doc. 23).

12.  O Advogado-Geral da União-substituto manifestou-se pelo não conhecimento da presente ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido, nos seguintes termos:

“Administrativo. Artigo 5º da Lei nº 10.000/1993, alterada pela Lei nº 10.988/1997, do Estado do Rio Grande do Sul. Autorização do Poder Executivo para promover a extinção da CORLAC. Alegação de ofensa ao artigo 3º, incisos I e III, da Constituição Federal. Manifestação pelo não-conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido” (e-doc. 19, p. 1).

13. Por sua vez, o Procurador-Geral da República opinou no mesmo sentido, isto é, pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE E EX-EMPREGADOS DE EMPRESAS PRIVATIZADAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO NORMATIVO EM QUE SE INSERE O DISPOSITIVO. MERITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. REALIZAÇÃO DO COMANDO INSCRITO NO ARTIGO 174, § 2º, DA LEI MAIOR. PARECER PELO NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO E, NO MÊRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO” (e-doc. 21).

14.  Sua Excelência, o Relator originário, intimou a requerente e a AL/RS sobre a prejudicialidade alegada (e-doc. 25), contudo o prazo transcorreu in albis (e-doc. 27)

15. Instada a se manifestar sobre eventual prejuízo da ação, o Procurador-Geral da República  emitiu parecer assim ementado:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 5° da Lei n° 10.000/93, do Estado do Rio Grande do Sul, que autoriza o Poder Executivo a promover a extinção da CORLAC e dá outras providências. Notícia de perda de objeto da ação. Manutenção da vigência do dispositivo atacado, com alterações posteriores. Manifestação pelo não prejuízo da ação” (e-doc. 33).

É o relatório.

Decido.

16. De início, constato que a petição inicial não reúne os requisitos processuais mínimos para um julgamento de mérito no caso dos autos. Nesse sentido, os arts. 3º e 4º da Lei nº 9.868, de 1999, assim preveem:

“Art. 3º A petição indicará:
I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações;
II - o pedido, com suas especificações.
Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.
Art. 4º A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator.”

17. Da leitura da peça inicial, vê-se que essa se resume a  inconformismo quanto às decisões judiciais e à forma de gestão do governo estadual. Por conseguinte, é forçoso reconhecer que a fundamentação do pedido é genérica.

18. Ainda, o arguente não fez ver na peça inicial a fundamentação legal do pedido, nem especificou os artigos da Constituição Federal afrontados. 

19. Logo, o postulante deixou de atender formalidades básicas exigidas à peça vestibular. Sobre o assunto, trago à baila o que decidido pela Corte na ADI nº 1.775/RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 06/05/1997, p. 18/05/2001, e na ADI nº 561-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 23/08/1995, p. 23/03/2001, assim ementados, respectivamente:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA DE LEI COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO EXATA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. 
 1.	Argüição de inconstitucionalidade de lei complementar estadual. Impugnação genérica e abstrata de suas normas. Conhecimento. Impossibilidade.
 2.	Ausência de indicação de fatos e fundamentos jurídicos do pedido com suas especificações. Não observância à norma processual. Conseqüência: inépcia da inicial.
Ação direta não conhecida. Prejudicado o pedido de concessão de liminar.”

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - REGULAMENTO DOS SERVIÇOS LIMITADOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DECRETO N. 177/91 - ATO DE NATUREZA MERAMENTE REGULAMENTAR - DESCABIMENTO DO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. ATO REGULAMENTAR - DESCABIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. - As resoluções editadas pelo Poder Público, que veiculam regras de conteúdo meramente regulamentar, não se submetem à jurisdição constitucional de controle in abstracto, pois tais atos estatais têm por finalidade, em última análise, viabilizar, de modo direto e imediato, a própria execução da lei. - A Lei n. 4.117/62, ao reconhecer um amplo espaço de atuação regulamentar ao Poder Executivo (art. 7º, § 2º), outorgou-lhe condições jurídico-legais para - com o objetivo de estruturar, de empregar e de fazer atuar o Sistema Nacional de Telecomunicações - estabelecer novas especificações de caráter técnico, tornadas exigíveis pela evolução tecnológica dos processos de comunicação e de transmissão de símbolos, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. Se a interpretação administrativa da lei divergir do sentido e do conteúdo da norma legal que o Decreto impugnado pretendeu regulamentar, quer porque se tenha projetado ultra legem, quer porque tenha permanecido citra legem, quer porque tenha investido contra legem, a questão posta em análise caracterizará típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a inviabilizar a utilização do mecanismo processual de fiscalização normativa abstrata. RECEPÇÃO DA LEI N. 4.117/62 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL - PRESERVAÇÃO DO CONCEITO TÉCNICO-JURÍDICO DE TELECOMUNICAÇÕES. - A Lei n. 4.117/62, em seus aspectos básicos e essenciais, foi recebida pela Constituição promulgada em 1988, subsistindo vigentes, em conseqüência, as próprias formulações conceituais nela enunciadas, concernentes às diversas modalidades de serviços de telecomunicações. A noção conceitual de telecomunicações - não obstante os sensíveis progressos de ordem tecnológica registrados nesse setor constitucionalmente monopolizado pela União Federal - ainda subsiste com o mesmo perfil e idêntico conteúdo, abrangendo, em conseqüência, todos os processos, formas e sistemas que possibilitam a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons e informações de qualquer natureza. O conceito técnico-jurídico de serviços de telecomunicações não se alterou com o advento da nova ordem constitucional. Conseqüentemente - e à semelhança do que já ocorrera com o texto constitucional de 1967 - a vigente Carta Política recebeu, em seus aspectos essenciais, o Código Brasileiro de Telecomunicações, que, embora editado em 1962, sob a égide da Constituição de 1946, ainda configura o estatuto jurídico básico disciplinador dos serviços de telecomunicações. Trata-se de diploma legislativo que dispõe sobre as diversas modalidades dos serviços de telecomunicações. O Decreto n. 177/91, que dispõe sobre os Serviços Limitados de Telecomunicações, constitui ato revestido de caráter secundário, posto que editado com o objetivo específico de regulamentar o Código Brasileiro de Telecomunicações. TELECOMUNICAÇÕES - COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL - PODER REGULAMENTAR DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. - A competência institucional do Congresso Nacional para dispor, em sede legislativa, sobre telecomunicações não afasta, não inibe e nem impede o Presidente da República de exercer, também nessa matéria, observadas as limitações hierárquico-normativas impostas pela supremacia da lei, o poder regulamentar que lhe foi originariamente atribuído pela própria Constituição Federal (CF, art. 84, IV, in fine). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E DEVER PROCESSUAL DE FUNDAMENTAR A IMPUGNAÇÃO. - O Supremo Tribunal Federal não está condicionado, no desempenho de sua atividade jurisdicional, pelas razões de ordem jurídica invocadas como suporte da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor da ação direta. Tal circunstância, no entanto, não suprime à parte o dever processual de motivar o pedido e de identificar, na Constituição, em obséquio ao princípio da especificação das normas, os dispositivos alegadamente violados pelo ato normativo que pretende impugnar. Impõe-se ao autor, no processo de controle concentrado de constitucionalidade, sob pena de não-conhecimento da ação direta, indicar as normas de referência - que são aquelas inerentes ao ordenamento constitucional e que se revestem, por isso mesmo, de parametricidade - em ordem a viabilizar a aferição da conformidade vertical dos atos normativos infraconstitucionais” (grifos nossos).

29. Ante o exposto, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade, extinguindo-a, sem resolução do mérito, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.868, de 1999, e do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
  
Publique-se.

Brasília, 19 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator